Tribunal: TJPA
Processo: 0824854-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13190 - Imposto de Renda
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824854-62.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA, MARIA DE NAZARE MAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/1988. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor militar reformado, diagnosticado com Demência na Doença de Alzheimer (CID F00), à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, desde a data do diagnóstico da enfermidade, bem como determinou a restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir do ano de 2017, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o portador de moléstia grave, especificamente Alzheimer, tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88;
(ii) é indispensável a apresentação de laudo médico oficial emitido por junta médica do Estado para o reconhecimento judicial da moléstia;
(iii) o termo inicial da isenção deve corresponder à data do diagnóstico da doença ou da juntada de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ausência de interesse processual foi afastada diante da comprovação de requerimento administrativo apresentado pelo recorrido.
4. A Demência na Doença de Alzheimer configura hipótese de alienação mental, moléstia expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 598, permite o reconhecimento da moléstia grave sem exigência de laudo oficial, desde que a prova documental seja suficiente à formação da convicção judicial.
6. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve corresponder à data do diagnóstico da enfermidade, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A restituição dos valores indevidamente recolhidos deve observar a correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, após, juros pela SELIC, nos termos da Súmula 188 do STJ.
8. O IGEPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo quanto à repetição de indébito tributário, cuja responsabilidade é da Fazenda Pública estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por Carlos Alberto da Silva, representado por Maria de Nazaré Maia da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora, militar estadual reformado, diagnosticado com moléstia grave – Demência na Doença de Alzheimer (CID F00) e Outros Transtornos Ansiosos (CID F41) – requereu, administrativamente, a isenção do Imposto de Renda, conforme previsão do art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88. Embora o laudo pericial oficial tenha reconhecido a condição de saúde que enseja o direito à isenção, o pedido não foi apreciado pela administração, permanecendo os descontos indevidos em seus proventos. Requereu, portanto, judicialmente, a cessação dos descontos do imposto de renda e a restituição dos valores já pagos, retroativamente à data do diagnóstico da enfermidade (30 de novembro de 2018).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, com escopo no preceptivo no artigo 487, I, do CPC para o fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença.

Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2017, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC
."

Inconformados com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária e o Estado do Pará interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, ausência de interesse processual, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação de que o autor tenha sequer protocolado requerimento administrativo junto ao IGEPREV, o que, segundo alegam, evidencia a falta de condição da ação. No mérito, sustentam que a reserva remunerada do autor não se equipara à reforma motivada por acidente de serviço, como exige a Lei nº 7.713/88 para fins de isenção do IR, e que, ainda que fosse o caso, o laudo apresentado não teria sido emitido por serviço médico oficial do Estado, como determina o art. 30 da Lei nº 9.250/95. Alegam, ademais, que a interpretação judicial conferida à norma viola a legalidade estrita em matéria tributária, pugnando, ao final, pela total improcedência da ação, com a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, sustentando, em suma, a improcedência das alegações do recorrente. Afirmou que houve, sim, protocolo administrativo, conforme comprovante nos autos, e que o laudo médico pericial (nº 204855A), emitido por serviço oficial do Estado, reconhece expressamente o enquadramento da patologia no rol de doenças elencadas pelo art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Defendeu, ainda, que o termo inicial da isenção deve ser a data do diagnóstico da doença, com base em jurisprudência consolidada do STJ, pleiteando, portanto, a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Carlos Alberto da Silva, representado por Maria de Nazaré Maia da Silva, nos autos da Ação de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito, confirmando a tutela antecipada para reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico de moléstia grave, e determinando a devolução dos valores indevidamente recolhidos a esse título, a partir do ano de 2017, atualizados monetariamente pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo do art. 85, §3º do CPC.

Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual arguida pelos apelantes. A alegação de que não teria havido protocolo de requerimento administrativo restou devidamente refutada nos autos, mediante a juntada do comprovante pertinente, que demonstra a busca da via administrativa pela parte autora antes da propositura da ação judicial. Nesse contexto, a existência de pretensão resistida por parte da administração pública legitima o ajuizamento da demanda e evidencia o interesse de agir, nos moldes do art. 17 do CPC.

Superada a preliminar, adentro ao mérito.

O ponto central em debate reside na possibilidade de reconhecimento da isenção do imposto de renda a servidor público militar reformado, portador de moléstia grave – no caso, Demência na Doença de Alzheimer (CID F00) e Outros Transtornos Ansiosos (CID F41).

Acerca do tema, a Lei nº 7.713/88 prevê que fazem jus à isenção de imposto de renda as pessoas físicas que sejam portadoras de moléstia grave, conforme se lê:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício de isenção de imposto de renda é necessário que o beneficiário da aposentadoria, pensão ou reserva/reforma possua uma das doenças ou incapacidades dispostas no artigo supramencionado.

Vale mencionar que o Decreto 9580/2018, que revogou o Decreto 3000/99, também dispõe acerca da isenção, in verbis:

Art. 35.
São isentos ou não tributáveis
:

II -
os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, caput, inciso XIV; e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º);

O fato é que o mal de Alzheimer leva a alienação mental, sendo que este estado permite a concessão da isenção do imposto de renda, portanto, o mal que atinge ao autor encontra-se no rol taxativo do artigo
6.º
,
XIV
, da Lei nº
7.713
/88, autorizando-se a concessão da isenção.

Ademais, a Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é obrigatória a apresentação de um laudo médico oficial para que o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda seja feito. O Magistrado pode considerar a doença grave como devidamente demonstrada por outros meios de prova.
In verbis:

SÚMULA 598 -
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nessa mesma linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 253022 - RJ (2023/0443336-6), em 27 de fevereiro de 2024, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento acerca da prescindibilidade de laudo pericial oficial em casos de pleito de isenção de Imposto de Renda por moléstia grave. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico.

2.
O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.

No tocante ao termo inicial da isenção, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer o direito à isenção do imposto de renda para servidores aposentados portadores de moléstia grave com termo inicial a partir da data do diagnóstico da doença e não da data da emissão do laudo médico oficial.

Acerca disso, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL.
ISENÇÃO . IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. MAL DE ALZHEIMER. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, porquanto o entendimento da Corte é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013 . 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1596045 MG 2016/0091765-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ADESIVO. PENSIONISTA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURINHOS . INATIVO.
PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER E DEMÊNCIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1 . Autora é titular de benefícios previdenciários perante a Fazenda Estadual e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ourinhos.
Portadora de de Alzheimer (CID-10: G30) e Demência na Doença de Alzheimer (CID-10:F00) o que a beneficia com isenção tributária prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n . 7.713/88. Cabimento
. 2 . Alegação de falta de interesse da agir não caracterizada. Respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não se pode impor que a parte primeiro receba a negativa administrativa, para, então, se socorrer ao judiciário. 3 . Preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinho – IPMO afastada. Autonomia administrativa e financeira, nos termos dos arts. 71, 72 e 76, todos da Lei Municipal n. 4954/05 . 4. Incapacidade absoluta, alegada pela autora, para exercer pessoalmente os atos da vida civil que se restringe apenas aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário. Precedente C. STJ . Sentença mantida como prolatada, devendo os réus, em fase de liquidação de sentença, devolverem os valores cobrados indevidamente, desde a data do diagnóstico da moléstia, respeitada prescrição quinquenal. 5. Termo inicial deve dar-se a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, ao estabelecer que "os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença" . Crédito corrigido pela Tabela Prática até o trânsito em julgado e, a partir daí, aplicada a SELIC que congrega a correção monetária + os juros moratórios. Recursos voluntário e oficial desprovidos. Recurso adesivo não conhecido. (TJ-SP - Apelação: 10022393120228260408 Ourinhos, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 16/08/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – AUTOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA (CID I25), DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO (CID I25.1), ATEROSCLEROSE (CID I70) E ANGINA PECTORIS (CID I20), COM IMPLANTAÇÃO DE STENT) – BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
E NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA – PATOLOGIA COMPROVADA POR ATESTADOS E
RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR
– LIBERDADE DO MAGISTRADO PARA APRECIAÇÃO DAS PROVAS –
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TERMO INICIAL PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE –EVENTUAIS VALORES RESTITUÍDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA POR OCASIÃO DO AJUSTE ANUAL QUE DEVERÃO SER DESCONTADOS DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA NA APURAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PR 0003303-17.2021.8.16.0179 Curitiba, Relator: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 26/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

A sentença recorrida adotou, portanto, interpretação consentânea com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado do STJ, ao reconhecer a isenção a partir da data do diagnóstico da moléstia e determinar a restituição dos valores recolhidos indevidamente desde o ano de 2017 (dois mil e dezessete), com atualização monetária e juros legais conforme jurisprudência vigente.

Ressalte-se, ainda, que a condenação à restituição dos valores foi corretamente dirigida ao Estado do Pará, e não ao IGEPREV, em consonância com precedentes desta Corte que reconhecem a ilegitimidade passiva da autarquia para responder por créditos tributários, cuja arrecadação compete à Fazenda Pública.

Nesse viés, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Apelante desde o diagnóstico da moléstia grave, com base no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, e determinada a restituição dos valores retidos indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios na forma da Lei nº 9.250/1995.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade, excesso ou distorção na sentença que justifique sua reforma. A fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
é tecnicamente consistente, alinhada à legislação de regência e corroborada por reiteradas manifestações da jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/06/2025